Tribunal: TJBA
Processo: 8000049-09.2020.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000049-09.2020.8.05.0059

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPITANGA

Advogado(s)
:
KITIAN DE JESUS RIBEIRO

APELADO: MARILENE NUNES

Advogado(s)
:
MARIO CEZAR MORENO FREITAS

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PRAZO RECURSAL. FAZENDA PÚBLICA.
INTEMPESTIVIDADE AFASTADA
. MÉRITO. PISO SALARIAL COMO VENCIMENTO BÁSICO MÍNIMO. ADI Nº 4.167/STF. COMPROVAÇÃO, POR FICHAS FINANCEIRAS, DE PERCEPÇÃO DE SALÁRIO BÁSICO SUPERIOR AO PISO NACIONAL PARA JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS. PORTARIAS INTERMINISTERIAIS MEC/MF Nº 7/2016 E Nº 8/2017. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

1.
A impugnação à gratuidade de justiça somente pode prosperar mediante prova concreta da capacidade econômica da parte beneficiária, não sendo suficiente a mera alegação fundada em contracheque isolado.

2.
Reconhece-se a tempestividade da apelação interposta pela Fazenda Pública quando observados o prazo em dobro e as suspensões de expediente forense regularmente instituídas.

3.
O piso salarial nacional do magistério constitui vencimento básico mínimo, não assegurando reajustes ou pagamento de diferenças quando demonstrado que a remuneração básica percebida pelo servidor já supera o patamar legal.

4.
Comprovado, por fichas financeiras, que a parte autora percebia vencimento básico superior ao piso nacional fixado para a carga horária de 20 horas semanais, descabe o pagamento de diferenças salariais ou valores retroativos.

5.
Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em razão da gratuidade de justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000049-09.2020.8.05.0059
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITAPITANGA e como apelada MARILENE NUNES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
REJEITAR
a impugnação à gratuidade de justiça, CONHECER DO RECURSO PORQUE TEMPESTIVO
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .